Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
direito processual civil. conflito de competência. conexão por prejudicialidade (CPC, art. 55, § 3o). prevenção. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR ÀS sentenças nos feitos conexos. conflito conhecido e acolhido para declarar competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação inibitória de uso de marca cumulada com pleito de indenização, diante de alegada prevenção decorrente de processos com pano de fundo comum — controvérsias sobre sucessão empresarial, disputa pela posse e uso de imóvel comercial e controvérsia sobre uso de marca — e pedido de reunião por conexão imprópria.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prevenção do Juízo Suscitado, nos termos do CPC, art. 55, § 3o, ante o risco de prolação de decisões conflitantes, bem como se incide a regra do § 1o do mesmo artigo quando a conclusão do feito e o declínio de competência são anteriores às sentenças proferidas nos feitos indicados como conexos.
III. Razões de decidir
3. A conexão por prejudicialidade autoriza a reunião de feitos quando o julgamento separado puder gerar decisões contraditórias, ainda que não haja identidade de pedido ou causa de pedir, nos termos do CPC, art. 55, § 3o. 4. Evidenciado pano de fundo comum — alegação de sucessão empresarial fraudulenta, competição por uso de marca e disputa pelo mesmo imóvel —, configura-se a afinidade suficiente para a reunião das ações, a fim de evitar decisões inconciliáveis e promover a eficiência processual. 5. A circunstância de haver sentença superveniente nos processos indicados como conexos não afasta a prevenção quando a conclusão do feito perante o Juízo prevento e a decisão de declínio ocorreram antes das sentenças, sendo inaplicável, nessa hipótese concreta, o CPC, art. 55, § 1o. 6. Diante do quadro fático-processual delineado, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito conhecido e acolhido.
Tese de julgamento: “Configura-se conexão por prejudicialidade (CPC, art. 55, § 3o) quando demandas, embora sem identidade de pedido ou causa de pedir, compartilham pano de fundo comum apto a gerar decisões conflitantes. É inaplicável o CPC, art. 55, § 1o, quando a conclusão do feito no Juízo prevento e a decisão de declínio antecedem as sentenças proferidas nos feitos conexos.”
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0750053-98.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 02.02.2026, p. 02.03.2026.